Tribunal: TJSP
Processo: 2060830-97.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no Lei n° 2.667/2019, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reembolso dos créditos de vales-transportes por empresa concessionária do serviço público de transporte coletivo para o usuário - Invasão de reserva de competência administrativa do Chefe Executivo – Afronta ao princípio da separação dos Poderes - Ação julgada

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no Lei n° 2.667/2019, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reembolso dos créditos de vales-transportes por empresa concessionária do serviço público de transporte coletivo para o usuário - Invasão de reserva de competência administrativa do Chefe Executivo – Afronta ao princípio da separação dos Poderes - Ação julgada procedente.